Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE DEFESIVA: 1) EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MALFERIMENTO AO PRIMADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCLUSÃO: 1) DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA ACESSÓRIA IMPASSÍVEL DE SER DECOTADA. APLICAÇÃO COGENTE E OBRIGATÓRIA.
A pena acessória consubstanciada na suspensão do direito de dirigir veículo automotor, prevista no próprio artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, integra o preceito secundário do delito em tela, pelo que, por sua redação, é nítida que sua aplicação é cogente, não cabendo ao Juízo fazer ponderações acerca de sua não incidência em determinados casos, como na hipótese vertente, por exemplo.
A única margem que se encontra ali é quanto a sua duração, conforme se extrai do artigo 293 do CTB. No referido normativo, sua variância é entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, devendo o julgador considerar as circunstâncias do caso.
No caso em tela foi aplicada no mínimo legal.
Esse tipo de pena acessória já foi discutida, a propósito, perante o Pretório Excelso, em caso parecido, onde se chegou à conclusão de que “é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.” (RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 12/2/2020 – rep. Geral: Tema 486 / Info 966).

Portanto, a suposta inconstitucionalidade não se sustenta.
Na mesma esteira, não há que se falar em confronto com o primado da dignidade da pessoa humana, pelo simples fato de ser a profissão preponderante do apelante a de motorista.
Até porque, a pena em questão não lhe impede de, enquanto durar a curta suspensão do direito de dirigir, exercer outras atividades laborais e/ou trabalhos diversos da profissão de motorista.
Desse modo, não há que se falar em exclusão da pena acessória, porquanto, mutatis mutandis, “os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito". (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
Em outros termos, as razões e fundamentos recursais não encontram amparo legal e/ou jurisprudencial.
Recurso conhecido e desprovido.